Tribunal: TJSP
Processo: 2287151-15.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a Economia Popular
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USURA.
I. Caso em Exame
Laudivan Franco foi condenado à pena de um ano e três meses de detenção, além de multa, por infração ao artigo 4o, alínea "a", da Lei no 1.521/1951 c.c. o artigo 5o do Decreto no 22.626/1933, por quinze vezes, em continuidade delitiva. A revisão criminal foi solicitada alegando nulidade por suspeição do juízo e insuficiência

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USURA.
I. Caso em Exame
Laudivan Franco foi condenado à pena de um ano e três meses de detenção, além de multa, por infração ao artigo 4o, alínea "a", da Lei no 1.521/1951 c.c. o artigo 5o do Decreto no 22.626/1933, por quinze vezes, em continuidade delitiva. A revisão criminal foi solicitada alegando nulidade por suspeição do juízo e insuficiência probatória.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de nulidade por suspeição do juízo e (ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória.
III. Razões de Decidir 3. A alegação de nulidade por suspeição do juízo não foi comprovada, sendo considerada preclusa e sem demonstração de prejuízo, conforme os artigos 563, 565 e 566 do Código de Processo Penal. 4. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, não havendo erro judiciário ou nulidade a ser reparada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Preliminar rejeitada. Pedido não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, pedido indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite reexame de provas já debatidas em apelação. 2. A nulidade processual não se sustenta sem demonstração de prejuízo.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 563, 565, 566, 621. Jurisprudência Citada: TJ-MG, RVCR no 10000130973530000, Rel. Júlio César Lorens, j. 01.04.2014. TJ-PR, RVCR no 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21.05.2009. STJ, REsp no 1022546/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16.04.2009.